Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-81.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801565-81.2023.8.14.0005

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: LUZIA ZENI OTTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

T
RI
BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801565-81.2023.8.14.0005

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MS 6835

EMBARGADO: LUZIA ZENI OTTO

ADVOGADO: ALEXIA MAYANE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 33245 e WELTON FRANÇA ALVES DE MESQUITA – OAB/PA 26953

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que declarou a nulidade de contratos bancários, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: omissão quanto à análise dos elementos técnicos que indicariam a validade da contratação eletrônica; e contradição com o entendimento consolidado no Tema 929/STJ sobre a exigência de má-fé para restituição em dobro;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a argumentação quanto à ausência de comprovação inequívoca de anuência da autora à contratação;

4.

Inexistência de vício de omissão, tendo sido examinados os documentos eletrônicos e afastada a autenticidade do vínculo contratual;

5.

Inexistência de contradição com o Tema 929/STJ, reconhecendo-se conduta contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação inequívoca da anuência do consumidor à contratação eletrônica autoriza a declaração de nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; o reconhecimento da conduta contrária à boa-fé objetiva dispensa o reexame da prova para justificar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o Acórdão de Id.23182815, prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUZIA ZENI OTTO
em face do embargante, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática (Id. 20706802) que deu provimento à Apelação da autora para reformar a sentença e
julgar procedente a ação; declarar a nulidade dos contratos, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, com correção e juros nos termos do art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ,
com a compensação do valor depositado na conta da autora
.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 23452482), alegando
omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo interno, uma vez que a contratação impugnada teria sido formalizada de forma válida por meio eletrônico, mediante biometria facial, geolocalização e demais elementos técnicos aptos a garantir a autenticidade do negócio, nos termos da Lei nº 14.063/2020, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e de precedentes do STJ, notadamente o REsp 2.159.442/PR; e que a condenação à restituição em dobro dos valores descontados ofende o entendimento consolidado no Tema 929/STJ, ao deixar de considerar a necessidade de demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, bem como manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 24194153).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do recorrente.

Com relação à alegação de omissão quanto à análise do conjunto probatório, não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria fática e documental, destacando que os elementos apresentados pela instituição financeira, tais como registros de biometria facial, geolocalização e metadados associados à formalização digital do contrato, não se mostraram hábeis a comprovar, de forma inequívoca, a anuência da parte autora. A referida decisão deixou claro que os documentos digitais anexados não permitiram estabelecer vínculo seguro entre a autora e a contratação alegada, especialmente diante da ausência de imagem vinculada à biometria e das divergências identificadas entre os dados constantes do contrato e os documentos pessoais da demandante. Assim, não há que se falar em omissão, porquanto houve pronunciamento expresso sobre os pontos relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

No que diz respeito à suposta contradição com a jurisprudência do STJ, igualmente não procede a alegação. O acórdão embargado observou, de forma expressa, os critérios definidos no Tema 929/STJ, ao reconhecer que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora decorre de conduta que afronta a boa-fé objetiva, a justificar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. A decisão evidenciou que a cobrança se deu sem prévia comprovação de vínculo contratual válido, circunstância que caracteriza má-fé dos prepostos do banco. Portanto, não se constata a contradição.

Impende salientar que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incoerência entre suas premissas e conclusões, e não a alegada desconformidade da decisão com dispositivos legais invocados pela parte. A discordância da embargante quanto à fundamentação adotada configura mera irresignação, que deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 16/06/2025